Tribunal: CARF
Processo: 13603.720987/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE 2002. A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, é aplicável para as saídas do estabelecimento industrial. O requisito de ser "estabelecimento industrial" é de caráter subjetivo (quanto à essência, constituição social da empresa importadora) e não objetivo (atrelado à execução operações de industrialização com os MP, PI ou ME importados). É essa a interpretação tanto literal (artigo 111 do CTN) quanto teleológica da norma, que desonerou as importações efetuadas pela indústria automotiva.
IPI. FATOS GERADORES. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. São fatos geradores do IPI o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira e a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial. Assim, sendo equiparado a estabelecimento industrial o importador de produtos de procedência estrangeira que der saída a esses produtos, fica o mesmo obrigado ao pagamento do IPI em dois momentos distintos, relativos aos dois fatos geradores acima citados: desembaraço aduaneiro e saída do estabelecimento.
IPI. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE. MATERIAIS DE USO E CONSUMO. GLOSA. Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação. Não dá direito ao crédito de IPI a aquisição de bens destinado ao ativo permanente e de uso e consumo do contribuinte, conforme a Súmula no 495 do STJ e jurisprudência do STF (RE 491.262 AgR /PR).
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DESGASTE DIRETO NO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO. O artigo 82 do RIPI/82 confere direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização." A melhor interpretação da norma é que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização. Contudo, dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários (como partes e peças de máquinas) que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se. Este é o entendimento explicitado na Solução de Consulta no 24 Cosit, de 23 de janeiro de 2014, devendo glosas contrárias ao ali exposto serem canceladas.
CRÉDITOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A decadência fulmina o direito da fazenda pública exigir tributo por meio do lançamento de ofício e não o direito de o fisco efetuar a apuração (débitos e créditos) no livro de IPI. As glosas de créditos podem retroagir a tempos imemoriais, mas o fisco só pode exigir o imposto relativo aos últimos cinco anos, contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN, conforme for o caso.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência requerida.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720987/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.148 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND. E COM.
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
SAÍDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637, DE
2002. A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, é aplicável para as saídas do “estabelecimento industrial”. O
requisito de ser "estabelecimento industrial" é de caráter subjetivo (quanto à
essência, constituição social da empresa importadora) e não objetivo (atrelado
à execução operações de industrialização com os MP, PI ou ME importados). É
essa a interpretação tanto literal (artigo 111 do CTN) quanto teleológica da
norma, que desonerou as importações efetuadas pela indústria automotiva.
IPI. FATOS GERADORES. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. São fatos geradores do IPI o desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira e a saída de produto do estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial. Assim, sendo equiparado a
estabelecimento industrial o importador de produtos de procedência estrangeira
que der saída a esses produtos, fica o mesmo obrigado ao pagamento do IPI em
dois momentos distintos, relativos aos dois fatos geradores acima citados:
desembaraço aduaneiro e saída do estabelecimento.
IPI. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE BENS DO ATIVO PERMANENTE.
MATERIAIS DE USO E CONSUMO. GLOSA. Somente geram direito ao
crédito do imposto os materiais que se enquadrem no conceito jurídico de
insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante
contato físico direto com o produto em fabricação. Não dá direito ao crédito de
IPI a aquisição de bens destinado ao ativo permanente e de uso e consumo do
contribuinte, conforme a Súmula no 495 do STJ e jurisprudência do STF (RE
491.262 AgR /PR).
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. DESGASTE DIRETO NO PRODUTIVO. DIREITO
AO CRÉDITO. O artigo 82 do RIPI/82 confere direito ao crédito de IPI pela
aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização." A melhor interpretação da norma é que não é possível o
creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente
façam parte da industrialização. Contudo, dão direito ao crédito de IPI as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720987/2012-87
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

aquisições de produtos intermediários (como partes e peças de máquinas) que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindo-se. Este é o entendimento explicitado na Solução de Consulta no
24 Cosit, de 23 de janeiro de 2014, devendo glosas contrárias ao ali exposto
serem canceladas.
CRÉDITOS.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
APURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. A decadência fulmina o direito da fazenda pública exigir
tributo por meio do lançamento de ofício e não o direito de o fisco efetuar a
apuração (débitos e créditos) no livro de IPI. As glosas de créditos podem
retroagir a tempos imemoriais, mas o fisco só pode exigir o imposto relativo
aos últimos cinco anos, contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art.
173, I, do CTN, conforme for o caso.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
requerida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, garantindo o direito ao crédito do IPI na saída dos
Transponders, bem como reverte-se a glosa dos créditos de IPI dos itens "Fresa RH 1.50", "Ponta
Apex 49ATX09 e 49ATX10" e "lâminas de poliuretano", nos termos do Acórdão no 9303-
012.818.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 01-28.872, da 3a Turma da DRJ/BEL, proferido na data de
25 de março de 2014:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI do primeiro trimestre de 2007,
feito através do PER/DCOMP no 12792.51627.130407.1.1.013802 (fls. 02/66) no valor
de R$ 88.070,98, sendo detentor do crédito o estabelecimento filial de CNPJ final
000607.
Referido valor foi utilizado na compensação de débitos da empresa através do
PER/DCOMP no 01239.06905.200407.1.3.010051 (fls. 67/70).
2. A DRF/Campinas indeferiu o pleito e considerou não homologada a compensação,
conforme Despacho Decisório de fls. 599/600. Referida decisão foi fundamentada na
Informação Fiscal de fls. 570/598, que apontou as seguintes irregularidades:
a) Erro na classificação fiscal dos produtos “Painéis de Instrumento” e “Partes e Peças
de Painéis de Instrumento” que utilizaram indevidamente as classificações respectivas
de 8708.29.94 e 8708.29.99, com alíquotas de cinco por cento, quando a correta para
ambos os casos seria 9029.90.10, com alíquota de quinze por cento;
b) Falta de destaque do imposto nas saída do produto importado “transponder” para as
empresas TRW Automotive e Valeo Sistemas Automotivos, alegando haver suspensão
de IPI nos termos do art. 29 da Lei 10.637, de 2002. Com base nas informações obtidas
da impugnante, a fiscalização concluiu que não era realizada nenhuma operação
industrial, caracterizando a embalagem na qual o material era armazenado meramente
acondicionamento para transporte (“é feito em caixas, sem acabamento e rotulagem de
função promocional, colocando apenas o logo ‘Magneti Marelli’ indicando o
fornecedor, não objetivando valorizar o produto em razão da qualidade do , material
nele empregado, da perfeição do acabamento ou da sua utilizada adicional (caixa de
papelão)”);
c) Falta de destaque do IPI nas notas fiscais de saída de ferramentais. Segundo a
fiscalização, a impugnante alegou a suspensão do imposto nos termos da Lei 10.637, de
2002, art. 29 caput, e §1°, inciso I, “a”, e Lei 10.485, de 2002, art. 4o, regulamentados
pela IN SRF 296, de 2003, posteriormente revogada pela IN SRF no 948, de 2009. O
entendimento da Unidade é o de que o ferramental não é alcançado pela suspensão do
art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, por ser item do imobilizado. Além disso, com relação
a duas notas que cita, estaria ocorrendo simples revenda de item importado, conforme
hipótese da alínea “b” acima;
d) Glosa de créditos referentes a itens fora do conceito de insumos. Tais itens foram
relacionados nas tabelas das fls. 593/595 (tópicos LV a LVIII);
2. Diante da apuração dos débitos e das glosas de créditos acima, a fiscalização
reconstituiu a escrita do período, resultando em saldo devedor de R$ 180.488,66,
motivo pelo qual houve o indeferimento. As infrações observadas foram lançadas
através do processo no 10830.721612/201262, julgado em conjunto com o presente.
3. Além desses estão sendo apreciados em conjunto os pedidos de ressarcimento dos 2o
e 3o trimestres do mesmo ano, referentes aos processos 13603.904910/201187 (2o
Trimestre/2007) e 13603.904911/201121 (3o Trimestre/2007).
4. Cientificada em 02.04.2012 (AR fl. 605), a interessada apresentou, tempestivamente,
em 23.04.2012, manifestação de inconformidade (fls. 608/635) na qual apresenta os
argumentos abaixo sintetizados:
a) Aponta decadência do direito de exigir o IPI atinente ao período compreendido entre
01.01.2007 e 20.03.2007, manifestando entendimento de que “a decadência tributária,
segundo o art. 173, I, do CTN, não se inicia apenas no ano seguinte ao de ocorrência
do fato gerador, conforme preconizado pelo Fisco Federal, mas sim no período de
apuração imediatamente subseqüente, momento no qual o tributo já poderia ser
lançado.”;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

b) Defende a aplicação da suspensão prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, nas
saídas do “transponder” (alínea “b” do item 1 do Relatório acima), afirmando que “não
é necessário, para a suspensão, que as mercadorias vendidas, antes de serem-no, sejam
industrializadas pelos respectivos alienantes; o que interessa é que estes sejam
estabelecimentos industriais, independentemente de terem submetido os bens
comercializados a processos de industrialização.”. Acrescenta:
“Com efeito, sendo o comerciante um estabelecimento industrial, as vendas que realizar
das mercadorias mencionadas no art. 29 da Lei n. 10.637/02 haverão de ter o IPI,
acaso incidente, suspenso, ainda que estas, as mercadorias, não tenham sido
industrializadas por aquele, o estabelecimento vendedor.
......
A interpretação mais adequada, então, do art. 29 da Lei n. 10.637/02, é de que o
benefício de suspensão é prerrogativa da pessoa vendedora (o estabelecimento
industrial), e não característica de apenas algumas operações por ela realizadas.
Dessarte, sendo a Impugnante estabelecimento indiscutivelmente industrial como é
notório, está demonstrado no laudo técnico anexo e também poderá ser aferido em
diligência fiscal ou perícia, se entendidas necessárias ela estava, sim, autorizada a
aplicar a suspensão do IPI nas vendas autuadas, mesmo que não tenha
industrializado, especificamente, as mercadorias então vendidas.”
c) Ainda com relação aos “transponders”, alega que a suspensão em questão também se
aplica aos estabelecimentos equiparados a industriais, citando orientação do CARF no
Acórdão n. 20217844.
Aduz: “Ou seja, ainda que se desconsidere, in casu, a condição de indústria da
Impugnante, por não ter ela industrializado as mercadorias autuadas (argumento
anterior), o fato de ela ser, por essas mesmas operações, juridicamente equiparada a
um estabelecimento industrial, faz com que tenha direito à citada suspensão do art.
29.
......
E assim é porque o art. 29, instituidor do benefício em comento, não trouxe qualquer
proibição à sua aplicação aos estabelecimentos equiparados a industriais. Foi silente
quanto a este ponto, o que permite, senão impõe, a adoção do raciocínio ora
desenvolvido. Por isso, tendo em conta os mais elementares princípios jurídicos,
merecendo destaque a legalidade, não poderia uma IN criar vedação inexistente na lei
que buscou regulamentar. A vedação nela constante, portanto, não goza de eficácia
jurídica alguma.”
d) Outro argumento apresentado pela impugnante relativo à saída dos “transponders” e
também referente às saídas sem destaque dos ferramentais, é o de que, em se tratando de
produtos importados, a incidência do IPI deveria ocorrer unicamente no momento do
desembaraço aduaneiro, sob pena de ocorrer a bitributação, vedada pela Constituição:
“Ou seja, importada uma mercadoria, para que seja posteriormente alienada (sem que
sofra qualquer processo industrial), a tributação do IPI deve se restringir ao momento
de sua entrada no país, não havendo falar em nova incidência por ocasião da primeira
e subsequente venda no mercado nacional.”;
e) No que diz respeito às glosas efetuadas, argumenta que “a maior parte dos bens
autuados, além de não integrarem o ativo permanente da Impugnante (doc. n. 08) e
serem essenciais no seu processo produtivo, são nele consumidos o que o próprio
Fiscal não questionou a partir de ação exercida diretamente sobre os produtos em
fabricação. São insumos, portanto, e deveriam, nessa condição, ter permitido o
creditamento”;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

f) Cita exemplo de dois itens: “Fresa RH 1.50” e “Ponta Apex 49ATX09 e 49ATX10”,
cujas funções descreve:
“(...) a ‘Fresa RH 1.50’ é uma espécie de agulha, que presa a um suporte, tem por
função, conforme o laudo técnico, ‘(...) destacar a placa de circuito impresso de sua
moldura de montagem por meio de remoção por usinagem das aletas de fixação.’ Tais
placas de circuito, produzidas pela Impugnante, são sempre feitas a duas, de modo a
potencializar a produção (...)
.......
Naturalmente, chegada à etapa descrita na foto, fazse necessário destacar as placas
uma da outra e também do restante do molde, a fim de que possam ser aplicadas nos
painéis dos veículos (os ‘quadros de instrumentos’). A ‘Fresa RH 1.50’ é então
utilizada, realizando esses destaques por sua aplicação direta (em contato físico) com
as placas.(...)
Exerce, portanto, função indiscutivelmente essencial no processo produtivo da
Impugnante, além de ser nele consumida, justamente pelo intenso e repetido contato
físico com o bem em produção. Características estas que, além de demonstrarem a sua
feição de insumo (gerador de crédito, portanto, encontram-se confirmadas no laudo
pericial anexo e nos documentos de fls. 09.
.......
As ‘Ponta Apex 49ATX09 e 49ATX10’7, por seu turno, são agulhas um pouco mais
grossas, que são utilizadas, segundo o laudo, ‘(...) em parafusadeiras que são
responsáveis pelo fechamento do produto...’, a fim de ‘(...) executar a fixação de
parafusos no produto por processo de parafusamento...’. Em termos mais simples,
prestam-se a encaixar, por sua ação rotativa, os parafusos nas placas de circuito, os
quais são necessários para afixar este último no ‘quadro de instrumentos’ (que é o
painel do veículo, como dito).
......
Não é necessário justificar o seu contato com o ‘quadro de instrumentos’, que é o bem
em produção. Os parafusos afixados pelas ‘Pontas’ são parte fundamental do produto
fabricado, eis que são responsáveis por conectar a parte eletrônica (a ‘placa de
circuitos’) à parte visual do ‘painel de instrumentos’, que é a interface com o condutor
do veículo. Desgastandose, portanto, em função de seu contato físico com esses
parafusos (em freqüência quinzenal, como se vê do laudo), as ‘Pontas Apex’ são
indiscutivelmente insumos, pois se enquadram, à perfeição, nas características
pertinentes, acima delineadas.”
g) Relaciona os demais itens glosados para os quais entende haver direito ao crédito
(lâminas de poliuretano, Emulsão Azocol, Rolo de papel, Vaselina sólida e Resistência
Heatcon), afirmando de maneira geral:
“Quanto aos demais bens que foram erroneamente classificados pelo Fiscal, que se
arrola a seguir para fins de sistematização, as características são as mesmas:
fundamentais ao processo produtivo, e não passíveis de imobilização, eles se desgastam
ou se consomem em virtude de sua ação diretamente exercida sobre os produtos
fabricados pela Impugnante
Portanto, tendo sido demonstrado que os materiais acima apontados atendem às
condições legais para serem considerados como insumos (e, ato contínuo), outra
conclusão não é possível, para o presente caso, que não a validação dos créditos
escriturados pela Impugnante”
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

h) Solicita a realização de diligência/perícia, indicando os questionamentos e assistente
técnico;
i) Ao final, requer:
“(a) preliminarmente, o reconhecimento da decadência do direito do Fisco
Federal de glosar os créditos de IPI atinentes ao período compreendido entre 01.01.07
e 30.03.07, tendo em vista as razões do subtópico 3.1;
(b) no mérito, o reconhecimento do crédito a que faz jus, como o deferimento do PER
(...) e a consequente homologação da DCOMP a ele vinculada de n. (...) (argumentos
apresentados nos subtópicos 3.2. a .3.5);
(c) caso se entenda necessário, a realização de perícia técnica e/ou diligência fiscal,
nos termos do subtópico 3.6.”
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
VENDA DE INSUMOS COM SUSPENSÃO; ART. 29 DA LEI No 10.637, DE
2002.
A suspensão do IPI nas vendas de insumos prevista no art. 29 da Lei no 10.637,
de 2002, é aplicável unicamente para as saídas do “estabelecimento industrial”,
que é o que executa operações de industrialização. Assim, não tendo ocorrido
qualquer operação caracterizada como industrialização, inexiste direito ao
benefício.
FATOS
GERADORES.
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL.
São fatos geradores do IPI o desembaraço aduaneiro de produto de procedência
estrangeira e a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial. Assim, sendo equiparado a estabelecimento industrial o importador
de produtos de procedência estrangeira que der saída a esses produtos, fica o
mesmo obrigado ao pagamento do IPI em dois momentos distintos, relativos
aos dois fatos geradores acima citados: desembaraço aduaneiro e saída do
estabelecimento.
CRÉDITO . INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam
consumidos mediante contato físico direto com o produto em fabricação, sem
que façam parte de máquinas ou sejam itens do ativo permanente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2012
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

É correta a glosa de créditos indevidos a qualquer tempo, pois inexiste na
legislação tributária prazo para tal revisão. O uso indevido do crédito é que gera
conseqüências tributárias, pois deixase de pagar o tributo devido, gerando prazo
de decadência, agora sim, para o lançamento de débitos decorrentes desta glosa,
o que não ocorre no presente processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO
A impugnação tempestivamente apresentada deverá trazer os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir, sem o que não poderá ser conhecida. Deixando a empresa de
contestar a reclassificação fiscal de parte dos produtos, definitiva é a decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indeferese, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Após ser devidamente cientificada da decisão mencionada acima, a recorrente
apresentou seu recurso voluntário dentro do prazo legal, reiterando as teses previamente expostas
na manifestação de inconformidade.
O julgamento foi convertido em diligência pela resolução no 3302-001.439, que
determinou o sobrestamento do julgamento até uma decisão definitiva no processo no
10830.721612/2012-62.
Após a finalização definitiva do processo ao qual este está relacionado, os autos
retornaram para julgamento.
Em seguida, o processo foi encaminhado a este Egrégio Conselho e distribuído
para minha relatoria.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e versa sobre matéria de competência desta
Turma, razão pela qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório acima, o presente processo trata da não
homologação de pedido de ressarcimento de crédito de IPI, devido a erros na classificação fiscal
de produtos, ausência de destaque do imposto na saída de produto importado, omissão de
destaque de IPI nas notas fiscais de saída de ferramentais e glosa de créditos de itens não
considerados como insumos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

Além disso, conforme mencionado no relatório, este processo possui uma estreita
ligação com o processo de no 10830.721612/2012-62, no qual foram apuradas as infrações e
aplicadas as sanções cabíveis devido ao não cumprimento das operações mencionadas
anteriormente, o qual foi definitivamente julgado conforme o acórdão no 9303-012.818.
Portanto, considerando a necessidade de replicar as razões apresentadas no
acórdão no 3402-004.295 e o acórdão no 9303-012.818, bem ainda entender que a conclusão de
que o referido julgado não merece reparo, com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.874/99, e no art.
57 do RICARF, solicito permissão para adotar as razões de decidir apresentadas pela Ilustre
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, as quais passo a reproduzir.
1. Suspensão do IPI com base no artigo 29 da Lei n. 10.637/2002
O presente lançamento tributário, lembremos, tem como fatos geradores
operações de importação de peças de veículos e sua posterior revenda, conforme
consta do item B do Termo de Verificação Fiscal (fls 481).
A Recorrente traz contundente argumentação sobre a impossibilidade de tal
cobrança, respaldada por entendimento que por muito anos prevaleceu nos
Tribunais Judiciários, em especial o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Entretanto, em dezembro de 2015, o STJ julgou o EREsp 1.403.532/SC,
processo em que se discutia justamente a legitimidade da cobrança de IPI na
revenda de produtos importados no mercado interno, quando já houve seu
recolhimento pela empresa importadora, considerando que o fato gerador ocorre
no desembaraço aduaneiro. Nessa oportunidade, o STJ reviu seu entendimento
anterior, como se constata da ementa do acórdão colacionada a seguir:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543C, DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI.
FATO GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA
DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. FATO GERADOR
AUTORIZADO PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o,
I, DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010
(DECRETO N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN que
compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN, art. 4o, I,
da Lei n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.15835/ 2001 e art. 13, da
Lei n. 11.281/2006 – que definem a sujeição passiva, nenhum deles até então
afastados por inconstitucionalidade, os produtos importados estão sujeitos a
uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento
importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado
a industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão dada pelo art.
51, II, do CTN.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla
tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores distintos, o
desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de produto
industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto é, a
primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a margem de
lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai sobre o preço da
venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa brasileira
importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável, pois o
importador na primeira operação apenas acumula a condição de contribuinte
de fato e de direito em razão da territorialidade, já que o estabelecimento
industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei nacional brasileira
como contribuinte de direito do IPI (os limites da soberania tributária o
impedem), sendo que a empresa importadora nacional brasileira acumula o
crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro para ser utilizado como
abatimento do imposto a ser pago na saída do produto como contribuinte de
direito (nãocumulatividade), mantendo-se a tributação apenas sobre o valor
agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.09.2013. Superado
o entendimento contrário veiculado nos EREsp. no 1.411749PR, Primeira
Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Ari Pargendler, julgado
em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 BA, Primeira Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543C, do CPC: "os produtos importados
estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham
sofrido industrialização no Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Por se tratar de julgamento em sede de recurso repetitivo, é preciso aplicar ao
presente caso o artigo 62, §2o do RICARF, uma vez que seu conteúdo prescreve
a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, não é possível acolher a pretensão da Recorrente sobre a não incidência
do IPI nas operações sob análise (conforme item 3.4. de sua peça recursal, em
fls 697): a revenda de produtos importados, segundo o STJ, é fato gerador do
IPI, de modo que a consequência jurídica seria o dever de seu pagamento pela
Recorrente.
Contudo, o legislador ordinário entendeu por bem, dentre tantas outras benesses
concedidas à indústria automotiva no contexto das importações (e.g. alíquota
menos onerosa de PIS/COFINSimportação para nacionalização de peças por
montadoras1, de acordo com a Lei 10.485/2002; 2 ou redução da alíquota do II

1 Notícia STF Quartafeira, 02 de julho de 2014 Reconhecida repercussão de disputa sobre PIS/Cofins na importação
de autopeças O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral de disputa relativa a alíquotas
diferenciadas de tributação para a importação de autopeças. No Recurso Extraordinário (RE) 633345, uma empresa
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

para importação de peças importadas por montadoras, conforme a Lei n.
10.182/2001) 3 criar hipótese de suspensão do IPI para este segmento da
economia.

questiona os valores recolhidos ao Programa de Integração Social (PIS) e a título de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) menores para fabricantes de máquinas e veículos, e maiores para
distribuidores. Segundo a Lei 10.865/2004, na importação de autopeças os valores das contribuições é de 2,3% para
o PIS e 10,8% para a Cofins, exceto no caso de a empresa ser fabricante de máquinas ou
equipamentos, quando aplicamse
as alíquotas gerais, de 1,65% de PIS e 7,6% de Cofins. Para a
recorrente, há no caso uma inconstitucionalidade, por transgressão aos princípios da isonomia tributária, da
capacidade contributiva e da livre concorrência, uma vez que as montadoras de veículos também atuam no
mercado interno de reposição de autopeças.

2 Art. 36. Os arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
"Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos produtos relacionados nos
Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas
de:
I 1,65%
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
respectivamente, nas vendas para fabricante:
a) de veículos e máquinas relacionados no art. 1o desta Lei; ou
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação de produtos neles
relacionados;
II 2,3%
(dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), respectivamente,
nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores.
3 Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em: (Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
I – 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
III – 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
IV – 0% (zero por cento) a partir de 1o de junho de 2011. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O disposto no caput aplicase
exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das
empresas montadoras e dos fabricantes de:
I veículos
leves: automóveis e comerciais leves;
II ônibus;
III caminhões;
IV reboques
e semireboques;
V chassis
com motor;
VI carrocerias;
VII tratores
rodoviários para semireboques;
VIII tratores
agrícolas e colheitadeiras;
IX máquinas
rodoviárias; e
X autopeças,
componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a
IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
Art. 6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de habilitação específica no
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

Tal desoneração tributária foi positivada pelo artigo 29 da Lei n. 10.637/2002,
cuja redação vigente à época dos fatos geradores abarcados por esse processo é
a seguinte:
Art. 29. As matériasprimas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex01 no
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e
nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
§ 1o O disposto neste artigo aplicase, também, às saídas de matériasprimas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se
refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) bens de que trata o § 1oC do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de
1991, que gozem do benefício referido no caput do mencionado artigo;
(Incluído pela Lei no 11.908, de 2009).
II pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplicasse ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no
anocalendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
§ 3o Para fins do disposto no inciso II do § 1o, considerasse pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no anocalendário imediatamente anterior ao da
aquisição, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita bruta
total no mesmo período.
§ 4o As matériasprimas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente por estabelecimento de que tratam o caput
e o § 1o serão desembaraçados com suspensão do IPI.

Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contendo:
(...)
III comprovação,
exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos relacionados no inciso X do § 1o do
artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses
produtos, destinados à montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1o e ao
mercado de reposição.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do dispositivo
legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
Pela literalidade do caput, §1o, inciso I e §4o do citado dispositivo legal,
depreendemos que são três os requisitos para que o importador possa se valer da
suspensão do IPI, quais sejam: i) ser estabelecimento industrial; ii) que dê saída
à MP, PI ou ME; iii) para estabelecimentos fabricantes dos produtos
mencionados no dispositivo.
É na interpretação do primeiro desses itens que reside o equívoco da
Fiscalização, ratificado pelo Acórdão recorrido. Vejamos.
A infração apontada pela Fiscalização, de falta de destaque do IPI nas saídas
dos produtos importados (Transponder, matéria prima para a linha de produção
dos clientes TRW Automotive e Valeo Sistemas Automotivos da Recorrente,
conforme fls 483 do TVF) teve como pressuposto que: “com base nas
informações obtidas da impugnante, a fiscalização concluiu que não era
realizada nenhuma operação industrial”. Foi esse também o argumento
utilizado pela decisão da DRJ e pelo ilustre Relator para manter o auto de
infração incólume.
Entretanto, tal pressuposto da inexistência de industrialização, além de
confirmado pela Recorrente em suas razões ao CARF (não sendo então objeto
de controvérsia e, por conseguinte, do contencioso administrativo) é indiferente
para o direito pleiteado, qual seja, das saídas do IPI com a suspensão prevista
pelo artigo 29 da Lei n. 10.637.
Com efeito, o critério utilizado pela Lei n. 10.637/2002 para o direito à
suspensão do IPI é subjetivo (quanto ao estabelecimento industrial importador,
a montadora de veículos, vale dizer, na pessoa vendedora) e não objetivo
(quanto à operação de industrialização realizada).
Repisemos os dizeres do artigo 29: “as matériasprimas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem, destinados a estabelecimento que
se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos
Capítulos (...), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto. (...) O disposto neste artigo aplicase, também, às saídas de
matériasprimas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por estabelecimentos industriais fabricantes.”
Ou seja, é inequívoco que a Lei não fala, em nenhum instante, da necessidade
de haver industrialização dos produtos para que exista o direito à suspensão do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

IPI. E nem faria sentido o fazer, porque o que se quer é simplesmente desonerar
as importações efetuadas pela indústria automotiva, assim como feito para
outros tributos federais (II e PIS/COFINSimportação), conforme destacado
alhures.
A alíquota mais baixa de PIS/COFINSimportação estabelecida pela Lei
10.485/2002 para a nacionalização de peças se aplica às vendas efetuadas por
"pessoas jurídicas fabricantes e os importadores" (artigo 3o), pouco importando
existir ou não a efetiva industrialização. Igualmente a redução da alíquota do II
para a importação de peças por montadoras, trazida pela Lei n. 10.182/2001,
concede o benefício fiscal para indústria automotiva tendo como exclusivo
critério o importador ser uma montadora de veículos, mesmo que atuando no
mercado de reposição (artigo 5o, §1o, inciso X). Tal fato, inclusive, levou outros
contribuintes, que realizam importações nas mesmas condições porém sem
ostentar a qualidade de montadoras de veículos, a contestar a
constitucionalidade da norma perante o Poder Judiciário (RE 405.579), 4
alegando ofensa ao princípio da isonomia. Afinal, a operação de importar peças
de veículos é a mesma e as montadoras também atuam como revendedora das
peças no mercado nacional, todavia a lei só concedeu o benefício às
montadoras, e não aos demais importadores.
Disto o que se percebe é que há um movimento da legislação federal no sentido
de desonerar as importações efetuadas pela industria automotiva, simplesmente
pelo o fato de serem montadoras de veículos (critério subjetivo, como já citado),
e não de efetivamente utilizarem as peças na industrialização tão logo entrem
em território nacional (critério objetivo).
Em nenhuma dessas situações de desoneração das importações
(PIS/COFINSimportação e II) realizadas por montadoras adveio o problema
enfrentado nesses autos, que só surgiu pelo fato de a legislação do IPI
apresentar a conceituação de estabelecimento produtor como "todo aquêle que
industrializar produtos sujeitos ao impôsto" (artigo 3o da Lei n. 4.502/1964), o
que levou a Autoridade Fiscal a abraçar o entendimento exposto no lançamento
tributário.
Entretanto, como já se pode constatar, seja pela literalidade do texto normativo,
seja pela leitura teleológica do artigo 29 da Lei n. 10.637/2002, tal interpretação
não tem respaldo jurídico.
Sobre a exatidão dos termos usados no texto, temos que, em se tratando de
benefício fiscal, o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002 deve ser interpretado de
forma literal, conforme determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Vale dizer, não cabe ao intérprete/julgador nem estender nem amesquinhar os
dizeres da norma, que foi positivada representando vontade dos congressistas.

4 Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTACAO. PNEUS. BENEFÍCIO FISCAL.
REDUÇÃO DE 40% DO VALOR DEVIDO NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR MONTADORAS. PEDIDO
DE EXTENSÃO A EMPRESA DA ÁREA DE REPOSIÇÃO DE PNEUMÁTICOS POR QUEBRA DA
ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL 10.182/2001. CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 37 E 150,
II). CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (ART. 111). Sob o pretexto de tornar efetivo o princípio da isonomia
tributária, não pode o Poder Judiciário estender benefício fiscal sem que haja previsão legal específica. No caso em
exame, a eventual conclusão pela inconstitucionalidade do critério que se entende indevidamente restritivo
conduziria à inaplicabilidade integral do benefício fiscal. A extensão do benefício àqueles que não foram
expressamente contemplados não poderia ser utilizada para restaurar a igualdade de condições tida por
desequilibrada. Precedentes. Recurso extraordinário provido.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

Assim, pela literalidade do caput, do §1o, inciso I e do §4o do citado dispositivo
legal, os três os requisitos para o gozo da suspensão do IPI foram cumpridos no
presente caso, haja vista que (i) a Recorrente é estabelecimento industrial (em
sua essência, constituição social, e não quanto àquela específica operação), (ii)
que deu saída a matéria prima (transponder) (iii) para estabelecimentos
fabricantes dos produtos descritos pela lei (TRW Automotive e Valeo Sistemas
Automotivos).
Corroborando tal conclusão, é importante notar que caso o intuito da regra fosse
desonerar as importações com base em outro critério, delimitando com precisão
as atividades a serem exercidas sobre o produto como requisito para a suspensão
do imposto, assim o teria dito o artigo 29 da Lei n. 10.637/2002, como em
tantas outras oportunidades fez a legislação do IPI.
Efetivamente, o RIPI/2002, então vigente, era cauteloso ao definir o que é
“estabelecimento industrial”, sendo que toda a sua disciplina toma esse conceito
como premissa. Ademais, na Seção II de seu Capítulo II encontramse as
hipóteses de suspensão do IPI, dentre as quais visualizamos dois critérios de
concessão do benefício fiscal: critérios subjetivos ou objetivos.
No caso do artigo 29, o critério foi subjetivo, e assim deve ser cumprido pelos
contribuintes.
Repito que foi essa a vontade do legislador ao positivar o artigo 29 da Lei n.
10.637/2002: mais uma vez desonerar as importações da indústria automotiva
(realizadas por qualquer ‘estabelecimento industrial’), da qual a Recorrente faz
parte.
Inclusive a separação feita entre os §§4o e 5o do dispositivo confirmam essa
conclusão. Enquanto o §4o, que trata das hipóteses de "importação" não fala em
"fabricante", o §5o, por sua vez tratando dos casos em que há efetiva etapa
industrial, dá condição para o direito ao crédito do IPI suspenso. Ocorre que no
presente caso só há de se cogitar da aplicação do §4o e não do §5o do artigo 29,
uma vez que aqui tratamos de importações.
Diante de tudo quanto exposto, entendo que a Recorrente cumpriu os requisitos
legais para usufruir da suspensão do IPI, devendo ser cancelada a autuação
fiscal sobre esse ponto.
2. Sobre o direito ao crédito de IPI de produtos intermediários (partes e peças
de máquinas)
Outrossim, a Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal deveria ter reconhecido
o crédito de IPI decorrente da aquisição, dentre outros, dos itens "Fresa RH
1.50", "Ponta Aplex 49ATX09 e 49ATX10" e "lâminas de poliuretano".
Lembremos a legislação a respeito do assunto.
O artigo 82, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n°87.981, de 1982 (RIPI/82),
determinava que:
Art. 82. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados,
poderão creditarse (Lei n°4,502, de 1964, art, 25);
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

I do imposto relativo a matériasprimas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, exceto os de ai/quota zero e os isentos, incluindose, entre as
matériasprimas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente
Diante de muitas dúvidas e disputas, o alcance da expressão "consumidos no
processo de industrialização", ela foi fixada no Parecer Normativo CST n°
65/79, nos seguintes termos:
10. Resumese, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos 'que embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização.' (...)
10.2 A expressão 'consumidos...' há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde de que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Em outros termos “devese considerar no conceito de MP e PI, em sentido
amplo, os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização, guardando semelhança com as MP
e os PI em sentido estrito, semelhança esta que reside no fato de exercerem, na
operação de industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se
consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o
insumo,” como bem ressaltou o Conselheiro Ivan Allegretti no Acórdão
3403003.446.
No presente caso, especificamente sobre os itens “Fresa RH 1.50”, “Ponta Apex
49ATX09 e 49ATX10 e "lâminas de poliuretano", há comprovação nos autos
que, embora não configurem matéria prima ou material de embalagem,
constituem dentro das atividades da empresa, produtos intermediários que, em
contato físico direto com o produto (veículos), desgastamse em período
curtíssimo, contabilizados em conta de estoque (fls 646), não constituindo bens
do ativo permanente da Recorrente. Tratase do laudo pericial apresentado pela
Recorrente em fls 619 a 644, bem como das informações constantes na
impugnação e no recurso voluntário.
Neste ponto, cumpre salientar que o único motivo pelo qual a Fiscalização
glosou o crédito de tais itens foi porque entendeu que partes e peças de
máquinas adquiridas para reposição não podem dar direito ao crédito (fls 498 e
499).
Dito isto, destaco abaixo as informações constantes nos autos com relação aos
itens ora sob análise:
(...)
(...)
(...)
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

Pois bem. Com relação ao direito ao crédito de IPI, é amplamente conhecido o
conteúdo do Parecer Normativo CST no 181, de 1974, publicado no DOU de
23.10.74, quando dispõe que "não geram direito ao crédito do imposto os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos
empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento."
Entretanto, o antigo Parecer Normativo não pode ser aplicado sem maiores
reflexões, pois não trouxe importante distinção para fins de crédito do IPI sobre
peças e partes de máquinas: seu desgaste/ação direta ou indireta no bem
produzido.
Tal ato normativo deve ser interpretado no contexto da legislação do IPI,
especialmente à dicção do artigo 82 do RIPI/82 (e suas reedições), que confere
direito ao crédito pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização."
Assim, resta claro que não é possível o creditamento pelas aquisições de
produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização
(e.g. lubrificantes para máquinas, no contexto da indústria de metais). De outro
lado, darão direito ao crédito as aquisições de produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou
consumindose.
Com efeito, hodiernamente a própria Receita Federal aceita que tal sorte de
produtos intermediários, mesmo sendo partes ou peças de máquinas, sejam
entendidos como suficientes para dar direito ao crédito de IPI. Este
entendimento foi explicitado na Solução de Consulta no 24 Cosit, de 23 de
janeiro de 2014 (CoordenaçãoGeral de Tributação).
Transcrevo abaixo sua ementa, bem como trecho do suas razões, que são
absolutamente pertinentes para a solução do presente caso:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
CRÉDITOS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E
TECELAGEM.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
MANCHÕES.
ROLETES.
VIAJANTES. Consideramse produtos intermediários, para fins de creditamento
do IPI, desde que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e
peças de reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastamse
mediante ação direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo
sua constante substituição. Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art.
346, § 1o ; Decreto no 7.212, de 2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de
1979.
(...)
11. Para que a aquisição de partes e peças propicie ao estabelecimento
industrial a apropriação de crédito de IPI fazse necessário o atendimento
cumulativo dos seguintes requisitos: a) que as partes ou peças tenham contato
físico direto com o produto industrializado; b) que o produto industrializado
seja tributado pelo imposto; c) que desse contato físico resulte desgaste,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

consumo ou alteração de propriedades físicas ou químicas dessas partes e
peças, exigindo sua constante substituição; d) que a troca das partes e peças
não aumente a vida útil do bem em mais de 1 (um) ano;
e) que haja incidência do IPI na aquisição desses insumos, devidamente
destacado nas Notas Fiscais de Entrada.
11.1 Um exemplo claro de partes e peças que atendem aos requisitos das
alíneas “a”, “c” e “d”, referidas no item 11, são as agulhas de teares,
utilizadas nas indústrias de tecelagem para produção de tecidos: Têm contato
físico com o tecido em produção, desse contato físico resulta desgaste, consumo
ou alteração de suas propriedades físicas, exigindo constante substituição, e a
troca dessas agulhas não proporciona aumento de mais de um ano na vida útil
do bem.
12. No caso trazido à apreciação, abrangendo “manchões, roletes e viajantes”,
afirma a Consulente que tais “peças de reposição ... são consumidas no
processo de industrialização”, que “têm contato direto com o produto
fabricado e se desgastam em função da ação exercida sobre o produto em
processo de fabricação, inutilizando-se no prazo máximo de 12 meses”. Se o
produto por ela fabricado for tributado pelo IPI, e se na aquisição dos aludidos
“manchões, roletes e viajantes” houver incidência do imposto, devidamente
destacado na Nota Fiscal de Entrada, estariam, assim, supridos todos os
requisitos mencionados no item 11 para configurar “produtos intermediários”,
consoante preconiza o PN CST no 65, de 1979
A “Fresa RH 1.50”, a “Ponta Apex 49ATX09 e 49ATX10" e as "lâminas de
poliuretano" cumprem os requisitos de "a" a "e" estabelecidos pela Fiscalização
na Solução de Consulta n. 24 Cosit, de 23 de janeiro de 2014, de modo que o
crédito é admitido pela legislação do IPI e as glosas devem ser canceladas.
3. Conclusão
Por tudo quanto exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
cancelando o lançamento no atinente à suspensão do IPI na saída dos
Transponders, bem como cancelando a glosa dos créditos de IPI dos itens
“Fresa RH 1.50”, “Ponta Apex 49ATX09 e 49ATX10" e "lâminas de
poliuretano".
II – Conclusão
Considerando tudo que foi exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e
dar-lhe parcial provimento. Assim, garantirei o direito ao crédito do IPI na saída dos
Transponders, bem como reverto a glosa dos créditos de IPI dos itens "Fresa RH 1.50", "Ponta
Apex 49ATX09 e 49ATX10" e "lâminas de poliuretano", nos termos do Acórdão no 9303-
012.818.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.148 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720987/2012-87

Fl. 123
DF CARF MF
Original